Tribunal: TJPA
Processo: 0803476-41.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12160 - Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803476-41.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JULICLE DE SOUSA MACEDO

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO NO CEJUSC. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESERVADO O PRINCÍPIO DA COLEGIALDIADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. VALIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisões proferidas em cumprimento de sentença fundado em acordo homologado perante o CEJUSC, no qual se discutem a validade do título executivo judicial, a adequação da via executiva para retomada de imóvel, a suficiência da notificação para purgação da mora, a alegação de adimplemento substancial, a existência de excesso de execução e o direito à indenização por benfeitorias, em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu o pedido de reintegração de posse e determinou a expedição de mandado de desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há oito questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática agravada é nula por afronta ao princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional; (iii) determinar se ocorreu cerceamento de defesa pela ausência de redefinição do rito e reabertura de prazo após a decisão que tornou sem efeito ato processual anterior; (iv) definir se o cumprimento de sentença é via adequada para efetivar a restituição do imóvel prevista em acordo judicial homologado; (v) estabelecer se o acordo homologado no CEJUSC constitui título executivo judicial válido e exigível; (vi) determinar se a notificação extrajudicial foi suficiente para constituição em mora; (vii) definir se a alegação de adimplemento substancial impede a execução; e (viii) estabelecer se as alegações de benfeitorias, retenções contratuais abusivas e excesso de execução justificam a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso nas hipóteses autorizadas pelo art. 932 do CPC, sem ofensa automática à colegialidade, pois o agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado e supera eventual nulidade da decisão singular.

4.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando enfrenta os fundamentos relevantes e suficientes à solução da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

5.

A decisão monocrática não incorre em negativa de prestação jurisdicional quando analisa a validade do título, a adequação da via executiva, a notificação extrajudicial, a ausência de prova mínima de benfeitorias e a inexistência de prejuízo processual concreto.

6.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não bastando alegação genérica de irregularidade procedimental quando a parte apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, deduziu múltiplas matérias defensivas e teve suas teses apreciadas.

7.

O acordo homologado judicialmente no CEJUSC constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, e autoriza o cumprimento das obrigações nele assumidas sem necessidade de ajuizamento de nova ação cognitiva.

8.

O cumprimento de sentença é via adequada para efetivar obrigação de entrega ou restituição de imóvel decorrente de título judicial, sendo irrelevante, no caso concreto, a distinção terminológica entre imissão e reintegração de posse quando a tutela executiva busca restaurar a posse em favor da credora.

9.

A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, conforme o art. 474 do Código Civil, e permite a produção dos efeitos pactuados em caso de inadimplemento, sem exigência de nova ação de resolução contratual quando a obrigação decorre de acordo judicial homologado.

10.

A alegação genérica de ausência de advogado no ato de autocomposição judicial não invalida automaticamente o acordo homologado, especialmente quando não se demonstra vício de vontade, incapacidade, objeto ilícito, forma vedada em lei ou prejuízo concreto.

11.

A notificação extrajudicial documentada nos autos é suficiente para caracterizar a ciência da devedora e oportunizar a purgação da mora, quando não comprovado vício capaz de afastar a finalidade do ato.

12.

A teoria do adimplemento substancial não neutraliza automaticamente a força executiva de título judicial, sobretudo quando há acordo homologado, notícia de inadimplemento, notificação extrajudicial e cláusula resolutiva expressa.

13.

O direito à indenização ou retenção por benfeitorias depende de prova mínima da existência, natureza, utilidade ou necessidade e valor das obras, não se presumindo a partir de alegações genéricas.

14.

A determinação de avaliação de eventuais benfeitorias úteis ou necessárias por Oficial de Justiça preserva eventual crédito indenizatório sem impedir a efetividade da execução do título judicial.

15.

A alegação de excesso de execução ou abusividade de retenções contratuais deve ser demonstrada de forma analítica e documentalmente suficiente, não bastando invocação abstrata para obstar a satisfação de obrigação prevista em título judicial.

16.

O agravo interno que apenas reitera teses já apreciadas, sem apresentar fundamento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, não justifica a reforma do julgamento agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apreciação colegiada do agravo interno supera eventual nulidade da decisão monocrática fundada em alegada ofensa à colegialidade. 2. O acordo homologado judicialmente no CEJUSC constitui título executivo judicial e pode ser executado por cumprimento de sentença. 3. A obrigação de restituição de imóvel prevista em título judicial pode ser efetivada no próprio cumprimento de sentença, sem necessidade de ação autônoma de resolução contratual. 4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto. 5. A alegação de benfeitorias, excesso de execução ou adimplemento substancial não impede a execução quando desacompanhada de prova suficiente para infirmar a força executiva do título judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 515, II, 538, 932 e 1.021; CC, art. 474; Lei nº 6.766/1979, art. 32, § 1º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 183, item 10; STJ, AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.11.2021, DJe 05.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.10.2021, DJe 14.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.10.2021, DJe 07.10.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0021853-49.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JULICLÉ DE SOUSA MACEDO, ao ID 34769006, contra decisão monocrática de ID 34025525.
Nesta, consignou-se que a decisão de origem de ID 127345190 apreciou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JULICLÉ DE SOUSA MACEDO, na qual a executada suscitou, em síntese, inadequação da via eleita, ausência de trânsito em julgado do título, nulidade da sentença homologatória por ausência de advogado no ato de transação, ausência de notificação formal para purgação da mora, indeferimento da reintegração de posse, adimplemento substancial, excesso de execução e indenização por benfeitorias.

Registrou-se, ainda, que o juízo de origem esclareceu tratar-se de cumprimento de sentença de acordo firmado perante o CEJUSC em 12/12/2018, com notícia de inadimplemento da executada e notificação em 14/08/2020, ID 25919045, tendo a exequente requerido a reintegração de posse e promovido liquidação na qual, após retenções contratuais relativas a despesas gerais, multa compensatória, taxa de fruição e despesas processuais, remanesceria crédito de R$ 10.798,95 em favor da executada.

A decisão de origem tornou sem efeito a decisão anterior de ID 44708049, por ter sido equivocada a intimação para pagamento quando, segundo a exequente, havia valores a receber pela executada; afastou a inadequação da via eleita; reputou válido o título decorrente de acordo homologado no CEJUSC, assinado/homologado sob o ID 25919043; reconheceu a suficiência da notificação extrajudicial de ID 25919045; afastou o excesso de execução; indeferiu, naquele momento, a indenização por benfeitorias por ausência de documentação mínima, sem prejuízo da avaliação por Oficial de Justiça; rejeitou a impugnação; indeferiu a suspensão do feito; acolheu o pedido de reintegração; determinou expedição de mandado com prazo de 30 dias para desocupação, autorizando reforço policial e arrombamento; e, quanto à obrigação de pagar, concedeu à executada prazo de 15 dias para informar dados bancários, seguindo-se a intimação da exequente para depósito do valor no mesmo prazo.

Em suas razões de agravo interno, ao ID 34769006, a agravante JULICLÉ DE SOUSA MACEDO sustenta, em síntese: a) a nulidade da decisão monocrática por afronta à colegialidade, ao fundamento de que o art. 932, IV, do CPC conteria rol taxativo e não autorizaria negativa de provimento fundada em “jurisprudência dominante”, reputando inconstitucional e ilegal a aplicação do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal; b) a nulidade parcial da decisão monocrática por negativa de prestação jurisdicional, por alegada ausência de enfrentamento da tese de nulidade da decisão de origem de ID 163544813, que julgou embargos de declaração, sob a alegação de fundamentação genérica; c) a nulidade da decisão de origem de ID 127345190 por cerceamento de defesa, afirmando que, após tornar sem efeito a decisão de ID 44708049, o juízo não teria definido o rito adequado nem reaberto prazo para impugnação específica ao pedido de reintegração de posse; d) a inadequação da via eleita, sustentando que o art. 538 do CPC autorizaria apenas imissão na posse, e não reintegração de posse, de modo que a retomada do imóvel exigiria ação autônoma de resolução contratual; e) a ausência de executoriedade do título, por suposto vício da homologação sem assistência de advogado e por ausência de trânsito em julgado; f) a inexistência de notificação válida para purgação da mora, especialmente à luz do art. 32, § 1º, da Lei nº 6.766/1979; g) a ocorrência de adimplemento substancial; (ix) a abusividade das retenções contratuais e a existência de excesso de execução; h) a necessidade de apuração e indenização prévia das benfeitorias, com preservação de alegado direito de retenção, requerendo, ao final, o juízo de retratação ou a submissão do recurso ao colegiado, para anulação/reforma da decisão monocrática e das decisões de origem.

A agravada L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. apresentou contrarrazões ao agravo interno ao ID 35532223, sustentando, em síntese: a) a inexistência de nulidade por afronta à colegialidade, pois a decisão monocrática é passível de controle pelo próprio agravo interno; b) a inexistência de negativa de prestação jurisdicional, porquanto a decisão agravada teria analisado de forma clara e suficiente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia; c) a ausência de cerceamento de defesa, uma vez que a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, deduzindo nulidade do título executivo, ausência de notificação, excesso de execução, adimplemento substancial e direito à indenização por benfeitorias; d) a existência de título executivo judicial válido, decorrente de acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 515, II, do CPC; (v) a adequação do cumprimento de sentença para efetivação da obrigação de restituição do imóvel em razão do inadimplemento; e) a validade da notificação extrajudicial; (vii) a inexistência de comprovação suficiente de benfeitorias; (viii) a inexistência de adimplemento substancial capaz de impedir a execução; f) a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, pugnando pelo desprovimento do agravo interno e pelo regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

PRELIMINAR

Inicialmente, não prospera a insurgência voltada contra o julgamento monocrático da apelação. O art. 932 do Código de Processo Civil atribui ao relator competência para negar provimento a recurso em hipóteses legalmente previstas, precisamente como instrumento de racionalização do trabalho jurisdicional e de observância à estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

Não se cuida de supressão de colegialidade, mas de técnica decisória legalmente autorizada, submetida, ademais, ao controle posterior do órgão fracionário exatamente por meio do agravo interno.

É justamente o
entendimento esposado no item 10 da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ
, no sentido de que eventual nulidade de decisão monocrática fica superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, senão vejamos:

“10) Eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno
. Arts. 932 do CPC/2015 e 34, VII, e 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ. Julgados: AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021”.

De fato, o relator possui competência para decidir monocraticamente quando a matéria se encontra pacificada ou quando o recurso se revela manifestamente improcedente, medida que visa conferir maior efetividade aos princípios da
celeridade e economia processual
.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Desse modo, não há como acolher a tese de nulidade automática da decisão monocrática. Ao contrário: o próprio manejo do presente agravo interno, ora submetido a julgamento pela 1ª Turma de Direito Privado, realiza a devolução da matéria ao órgão natural colegiado, esvaziando a alegação de ofensa à colegialidade.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de impossibilidade de julgamento por decisão monocrática.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a examinar se deve ser mantida, ou não, a decisão monocrática de ID 34025525, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por JULICLÉ DE SOUSA MACEDO contra as decisões de origem de IDs 127345190 e 163544813, proferidas no cumprimento de sentença ajuizado por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..

Inicialmente, ressalto que não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
A agravante sustenta que a decisão monocrática de ID 34025525 teria silenciado sobre a tese de nulidade da decisão de origem de ID 163544813, que julgou embargos de declaração no primeiro grau, sob a alegação de fundamentação genérica.

Contudo, a leitura da decisão agravada revela que a relatoria enfrentou a essência da controvérsia processual, assentando que a decisão de origem de ID 127345190 apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada ao ID 71028740, analisou as teses defensivas relevantes e rejeitou a impugnação por fundamentos suficientes.

A decisão monocrática, ademais, consignou expressamente que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes quando encontra fundamento bastante para decidir a controvérsia, entendimento que se harmoniza com o art. 489, § 1º, IV, do CPC, cuja exigência é o enfrentamento dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, e não a resposta atomizada, repetitiva e individualizada a toda e qualquer alegação periférica ou já absorvida pela fundamentação principal.

Nesse ponto, cumpre lembrar que o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e densificado pelo art. 489 do CPC, não converte o magistrado em refém da ordem argumentativa estabelecida pela parte.

A fundamentação é suficiente quando permite compreender as razões de decidir, identifica os elementos fáticos e jurídicos relevantes e resolve as questões efetivamente aptas a alterar o resultado do julgamento.

No presente caso, a decisão monocrática apresentou fundamentação analítica sobre a inexistência de nulidade, a adequação da via executiva, a validade do título judicial, a suficiência da notificação extrajudicial, a impossibilidade de suspensão da reintegração por alegações desacompanhadas de prova mínima de benfeitorias e a ausência de demonstração concreta de prejuízo.

A irresignação da parte com o resultado não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa
, a agravante sustenta que o juízo de origem, ao tornar sem efeito a decisão de ID 44708049, deveria ter redefinido expressamente o rito do cumprimento de sentença e reaberto prazo para defesa específica em relação ao pedido de reintegração de posse.

A tese, todavia, não se sustenta diante da dinâmica processual descrita nos autos
. A decisão monocrática de ID 34025525 registrou que a própria decisão de origem de ID 127345190 evidencia a apresentação de impugnação pela executada ao ID 71028740, na qual foram deduzidas múltiplas matérias defensivas, entre elas inadequação da via eleita, ausência de trânsito em julgado, nulidade do título, ausência de notificação, adimplemento substancial, excesso de execução e benfeitorias. Registrou-se, ainda, que houve manifestação da exequente, ora agravada, ao ID 74702553, o que demonstra a efetiva instauração do contraditório.

A nulidade processual, no sistema processual civil brasileiro, não se decreta em abstrato, tampouco em benefício de uma concepção meramente formalista do procedimento.
O processo contemporâneo é informado pela instrumentalidade das formas, pela primazia do julgamento de mérito e pelo princípio do prejuízo, sintetizado na máxima
pas de nullité sans grief
.

Assim, ainda que se pudesse cogitar alguma imperfeição na condução procedimental, competia à agravante demonstrar, de forma concreta, qual tese defensiva deixou de apresentar, qual prova específica foi impedida de produzir e de que modo a suposta irregularidade influenciou o resultado do julgamento.

Não basta afirmar genericamente que a defesa teria sido “contra cobrança” e não “contra reintegração”, sobretudo porque a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme reconhecido na decisão agravada, efetivamente abordou a própria inadequação da via executiva para reintegração de posse, a notificação, o adimplemento substancial e as benfeitorias, isto é, precisamente os pontos relacionados à pretensão de retomada do imóvel.

A decisão de origem tornou sem efeito o ato anterior de ID 44708049 porque este havia determinado intimação para pagamento quando a exequente informava a existência de saldo em favor da executada.

Essa correção de rumo, entretanto, não apagou a impugnação efetivamente apresentada pela executada, nem tornou inexistente o contraditório já exercido.

O que não se admite é transformar este ato em causa automática de nulidade de todos os atos subsequentes, sem demonstração de prejuízo real. A parte foi ouvida, impugnou o cumprimento de sentença e teve suas teses apreciadas. Por isso, não há cerceamento de defesa.

Quanto à adequação da via eleita
, a agravante sustenta que o art. 538 do CPC autorizaria apenas imissão na posse, e não reintegração de posse, de modo que a agravada deveria ajuizar ação autônoma de resolução contratual.

A premissa é excessivamente restritiva e não se ajusta ao caso concreto.

O título que embasa o cumprimento de sentença é acordo homologado judicialmente, firmado no CEJUSC e indicado nos autos sob o ID 25919043.

O art. 515, II, do CPC é expresso ao qualificar como título executivo judicial “a decisão homologatória de autocomposição judicial”.
Portanto, não se trata de pretensão possessória inaugural, desprovida de título, mas de cumprimento de obrigação assumida em título judicial.

O art. 538 do CPC, por sua vez, dispõe literalmente: “Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel”.

A finalidade da norma é conferir efetividade à obrigação de entrega de coisa reconhecida em título judicial.

Quando o título judicial contempla, expressa ou necessariamente, a restituição do bem imóvel em caso de inadimplemento, a execução dessa obrigação pode ser efetivada no próprio cumprimento de sentença, sem necessidade de repropositura de ação cognitiva para rediscutir aquilo que já se encontra estabilizado pelo acordo homologado.

A distinção terminológica entre “imissão” e “reintegração” não tem, no caso concreto, a força invalidante pretendida pela agravante.

A execução busca viabilizar a restituição do imóvel à credora/exequente em razão do inadimplemento de acordo judicial
.

A expressão utilizada pela decisão de origem – reintegração de posse – deve ser compreendida em sentido funcional, como mandado destinado à retomada/restauração da posse decorrente do título judicial.

O formalismo vocabular não pode obscurecer a substância da tutela executiva, sob pena de impor à parte credora a indevida duplicação de vias processuais e de enfraquecer a autoridade do título homologado.

A cláusula resolutiva expressa reforça a higidez da conclusão adotada.

O art. 474 do Código Civil dispõe textualmente: “A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial”.

Se as partes, em acordo judicialmente homologado,
estabeleceram consequências para o inadimplemento, e se a decisão de origem reconheceu a mora da executada a partir da notificação extrajudicial de ID 25919045, não há razão para exigir nova ação de conhecimento apenas para reconhecer consequência jurídica já prevista no título.
A homologação judicial confere força executiva à autocomposição e vincula as partes, que não podem, em fase executiva, pretender rediscutir a conveniência do pacto, salvo mediante demonstração concreta de vício de validade, o que não se verificou.

Também não procede a insurgência quanto à ausência de trânsito em julgado ou à nulidade da homologação por ausência de advogado.

A decisão monocrática registrou que o juízo de origem considerou válido o acordo homologado no CEJUSC, assinado/homologado sob o ID 25919043, reconhecendo a executoriedade do título por preclusão lógica e afastando a nulidade da homologação quando presentes os requisitos de validade do negócio jurídico.

A autocomposição judicial, especialmente quando celebrada em ambiente institucional de conciliação, não é automaticamente inválida pela alegação genérica de ausência de advogado, sobretudo quando não demonstrado vício de vontade, incapacidade, objeto ilícito, forma vedada em lei ou prejuízo concreto.

A fase executiva não se presta à desconstituição ampla do título judicial por mera inconformidade superveniente com os seus efeitos.

No que se refere à notificação para constituição em mora
, a decisão de origem reconheceu a existência de notificação extrajudicial em 14/08/2020, sob o ID 25919045, considerando-a formalmente apta à purgação da mora.

A agravante invoca o art. 32, § 1º, da Lei nº 6.766/1979, mas não demonstra, de modo suficiente, vício capaz de afastar a ciência da devedora ou a finalidade do ato.

A legislação de parcelamento do solo prevê a interpelação do devedor para constituição em mora e purgação do débito, mas a finalidade da regra é assegurar ciência e oportunidade de regularização, não criar obstáculo formal intransponível à eficácia de título judicial quando a mora foi reconhecida a partir de notificação extrajudicial documentada nos autos.

A alegação de adimplemento substancial igualmente não tem força para reformar a decisão agravada
.

A teoria do adimplemento substancial exige exame rigoroso das circunstâncias do caso, especialmente a proporção entre a prestação cumprida e a inadimplida, a boa-fé objetiva do devedor, a utilidade remanescente da obrigação para o credor e a gravidade do inadimplemento.

No presente agravo interno, a agravante não traz elemento novo capaz de infirmar a premissa adotada na decisão monocrática, segundo a qual o cumprimento de sentença decorre de acordo judicial homologado, com notícia de inadimplemento, notificação extrajudicial e cláusula resolutiva expressa.

A aplicação da teoria do adimplemento substancial não pode servir como mecanismo automático de neutralização da força executiva do título judicial, especialmente quando a própria obrigação executada envolve restituição de imóvel e quando a discussão patrimonial remanescente foi equacionada pela decisão de origem mediante apuração de saldo e eventual avaliação de benfeitorias.

No tocante às benfeitorias, a decisão de origem não ignorou a alegação da executada
.

Ao contrário, consignou que a indenização pretendida não poderia ser acolhida naquele momento por ausência de documentação mínima, mas determinou que, caso existissem benfeitorias úteis ou necessárias, o Oficial de Justiça procedesse à avaliação, a expensas da executada.

Essa providência preserva, de modo equilibrado, eventual crédito indenizatório sem paralisar a execução do título judicial.
O direito de retenção ou indenização por benfeitorias não se presume; depende de alegação concreta, prova mínima da existência, natureza, necessidade/utilidade e valor das obras, além da demonstração de boa-fé possessória quando juridicamente exigida. Sem esses elementos, não se pode suspender a reintegração/restauração da posse com base em afirmações genéricas.

De igual modo, não merece reforma o capítulo relativo ao excesso de execução e às retenções contratuais
.

A decisão de origem considerou as cláusulas pactuadas, especialmente as retenções contratuais indicadas pela exequente, e registrou saldo de R$ 10.798,95 em favor da executada, providenciando fluxo para pagamento mediante informação de dados bancários.

Eventual divergência aritmética ou pretensão de revisão de cláusulas deve ser demonstrada de modo analítico e documentalmente suficiente, não sendo bastante a invocação abstrata de abusividade para impedir a satisfação de obrigação reconhecida em título judicial.

Por fim, verifico que o agravo interno não apresenta fundamento novo capaz de infirmar os pilares da decisão monocrática agravada
.

A irresignação recursal reitera as teses já examinadas no agravo de instrumento, insistindo na nulidade da decisão monocrática, na inadequação da via eleita, na inexistência de notificação válida, no adimplemento substancial e nas benfeitorias, mas sem demonstrar erro decisório concreto.

A decisão de ID 34025525 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos ora lançados, pois observou a força executiva do acordo homologado judicialmente, preservou o contraditório efetivamente exercido, afastou nulidades sem prejuízo e permitiu a apuração patrimonial de eventual crédito da executada sem comprometer a efetividade da execução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 34025525.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026